Tribunal: CARF
Processo: 12897.000025/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000025/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.216 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
HALLIBURTON PRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005, 01/07/2005 a 31/07/2005,
01/10/2005 a 31/12/2005
DIVERGÊNCIAS DCTF x DACON. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
É cabível o lançamento pela verificação em ato de revisão interna de
divergência entre DCTF e DACON (valor declarado em DACON e não
declarado em DCTF), se a empresa, regularmente intimada, não logra justificar
a divergência.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação,
sob pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela
oportunidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 02.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo afastar normas vigentes em face de
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000025/2008-19
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000025/2008-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ no Rio de Janeiro, no 1248.374, da 17a Turma de Julgamento, em sessão de 19
de julho de 2012:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 16 em
virtude da apuração de falta de recolhimento da COFINS nos períodos de apuração
01/2005 a 04/2005, 07/2005 e 10/2005 a 12/2005 sendo exigida a contribuição de R$
399.572,61, multa de ofício de R$ 299.679,45 e juros de mora de R$ 197.953,97,
calculados até 28/11/2008, perfazendo o total de R$ 897.206,03.
No Termo de Verificação de fls.14, consta que:
1) Após análise e constatação de diferenças apontadas entre os valores apurados no
DACON(2005), e os declarados em DCTF, o contribuinte foi intimado a esclarecer tais
diferenças;
2) Em resposta, entre outras informações, o contribuinte esclarece que tem créditos
acumulados do PIS e da COFINS na ordem de R$ 134 milhões;
3) Foi verificado que nos DACON relativos ao ano de 2005, nas Fichas 11B(PIS) e 17B
(COFINS), o registro de saldo de créditos a descontar referentes a exportações,
entretanto, nada foi descontado nos meses respectivos, como denota a linha 20 da Ficha
11B e 17B;
4) Independentemente do mérito, o saldo de créditos acumulados não desonera o
contribuinte das obrigações principais e acessórias relacionadas com o débito, em que
pese o mesmo alegar que vem tendo dificuldades de adequar a compensação de créditos
às obrigações acessórias normatizadas pela Receita Federal do Brasil;
5) Torna-se imperativo a constituição do crédito tributário apurado nos DACON
apresentados pelo contribuinte, que não são demonstrativos constitutivos do crédito
tributário ainda que reflitam a escrituração contábil, haja vista a falta de declaração dos
valores em DCTF e a inexistência de crédito vinculado ao débito apurado.
O enquadramento legal são os artigos 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833/2003.
Cientificada em 08/12/2008, a interessada apresentou em 07/01/2009, impugnação na
qual alega, em síntese, que:
• Foi responsável pela conversão de duas embarcações em Unidades Flutuantes de
Produção, Armazenamento e Descarregamento de Óleo e o fornecimento de materiais e
serviços resultou na apuração de crédito fiscal, tendo em vista que sua principal
atividade estava voltada ao mercado internacional;
• Referidas unidades foram exportadas na modalidade “Exportação com Saída Ficta do
Território Nacional” disposta naquela época nos artigos 8 e 9 da INSRF no 4/2001, que
regulamentava a aplicação do regime aduaneiro especial de exportação e importação de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás
natural (Repetro);
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000025/2008-19

• Todos os créditos de PIS/COFINS decorrentes da aquisição de bens e serviços
aplicados na referida conversão, na ordem de “R$ 134 milhões”, permaneceram
inalterados em sua contabilidade haja vista que não houve a incidência do PIS/COFINS
sobre sua receita de exportação;
• Tendo em vista que a sociedade apurou prejuízos contábeis e fiscais ao longo do
projeto em questão e não tendo mais interesse em permanecer com a referida atividade
no seu objeto social, decidiu solicitar pedido de restituição do valor integral do crédito
acima mencionado, alterando as linhas de preenchimento da DACON, motivo pelo qual
restou divergência com a DCTF;
• Diante do exposto, constata-se que o Auto de Infração ora impugnado, deve ser
considerado ato nulo, já que afetado de insanáveis vícios e insubsistência dentro do
universo jurídico nacional;
• A nulidade que pretende ver declarada é explícita e virtual. Primeiro porque contraria
expressamente dispositivos legais existentes e, segundo, pois, também, infringe os
princípios específicos do direito público, qual seja a cobrança da contribuição acrescido
de multa de 75% sobre o seu valor quando na verdade quem apresenta crédito legítimo é
a impugnante, a qual aguarda pacientemente pela sua restituição;
• Como ato administrativo ilegítimo e ilegal, deve decretada sua nulidade, acatando à lei
e aos princípios do direito administrativo.
No julgamento do acórdão do qual foi retirado o relato acima, foi julgada
improcedente a impugnação da recorrente, recebendo a r. decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005, 01/07/2005 a 31/07/2005, 01/10/2005 a
31/12/2005
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO.
Mantém-se o lançamento em que não se comprove a alegada existência dos créditos,
desconsiderados na apuração perpetrada pela fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2005, 01/07/2005 a 31/07/2005, 01/10/2005 a
31/12/2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas na legislação que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
PROVA DOCUMENTAL
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima transcrita, a recorrente interpôs recurso
voluntário, contrapondo as razões do acórdão da DRJ, repisando os argumentos trazidos em sua
impugnação, trazendo apontamentos novos a respeito de suposta existência dos créditos,
juntando documentos que outrora não foram carreados ao processo, requerendo ao final o
provimento de seu apelo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000025/2008-19

Passo seguinte, o processo foi remetido ao CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
Como relatado acima o presente processo diz respeito a auto de infração, lavrado
em face da recorrente, uma vez apuradas divergências entre as declarações da contribuinte no
período de 01/2005 a 04/2005, 07/2005 e 10/2005 a 12/2005 (DACON / DCTF), que apontaram
a falta de recolhimento para a contribuição ao COFINS.
Vale ressaltar que durante o procedimento de revisão das declarações, a recorrente
devidamente intimada para tanto, não trouxe documentos que pudessem justificar as
divergências, sendo certo que em suas peças de defesas, bastou-se a tecer comentários genéricos
sobre supostas nulidades que acometeriam o auto de infração, sem, novamente, apresentar
provas.
I – Alegações sobre inconstitucionalidades
A recorrente traz em seu recurso, a exemplo do que outrora fizera em sua
impugnação, supostas agressões à Constituição, invocando os princípios da legalidade e não
confisco, na tentativa de infirmar as infrações trazidas pelo auto de infração e mantidas pela
decisão recorrida.
Como decidido pelo colegiado a quo, não cabe, no processo administrativo fiscal
de constituição de crédito tributário, a apreciação de argumentos de violação de princípios
constitucionais, tendentes ao afastamento de lei ou decreto. A argüição de inconstitucionalidade
de atos normativos deve ser formulada perante o Poder Judiciário, em vista da competência
constitucional prevista nos artigos 97 e 102 da Carta Magna, sendo vedado a este conselho
conhecer desta alegação, conforme artigo 59 do Decreto no 7.574/2011, exceto nas hipóteses
previstas no artigo 62 Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Neste sentido, foi publicada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, afastam-se as alegações da recorrente quanto a necessidade de
observância do princípio constitucional da legalidade, em que pese entender que todos os atos
realizados no presente processo encontram-se em consonância com mencionado princípio, e, a
tese relacionada à aplicação do princípio do não-confisco quando da aplicação da multa de
ofício.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000025/2008-19

II – Mérito
No entendimento da recorrente o lançamento de ofício realizado pela autoridade
fiscal, tendo em vista a apuração de divergências entre as informações prestadas em DACON e
DCTF, seria motivo de nulidade do auto de infração.
Ao contrário do alegado no recurso voluntário, entendo que tal discussão diz
respeito ao mérito, e, no mesmo sentido dos demais tópicos tratados até o momento, não deve
prosperar.
Conforme podemos observar dos autos do processo, constatada a divergência
entre DACON e DCTF, a recorrente foi intimada a apresentar suas justificativas para o
acontecido. Entretanto, não apresentou um só documento que justificassem as divergências.
No mesmo sentido, quando da apresentação de sua impugnação, momento
oportuno para a apresentação de provas, novamente quedou-se inerte, bastando-se a apresentar
teses genéricas de nulidade e aplicação de princípios constitucionais. O mesmo é observado no
recurso voluntário.
A DRJ considerou que os valores declarados em DACON e DCTFs da recorrente,
seriam provas suficientes para demonstrar as inconsistências e que serviram de base para o
lançamento de ofício.
Entendo que não encontram-se a autuação e o acórdão recorrido eivados de
qualquer vício que lhe pudesse impingir nulidade.
Como bem observado pela DRJ, DACON e DCTF são documentos que carregam
informações de estrita responsabilidade da recorrente, sendo certo que o ônus da prova dos
valores declarados/escriturados, também o é. Como qualquer documento de apresentação
obrigatória, presumem-se verdadeiros os valores declarados.
Nesse caso, é claro, a apresentação de prova contábil afastaria de pronto a
presunção, pois a contabilidade tem força probante maior do que as declarações e justificariam
eventual equivoco no lançamento dos dados nelas constantes.
Entretanto, a recorrente não apresentou sequer uma demonstração específica de
como a referida documentação comprovaria suas alegações.
Vale ressaltar que mesmo afastando os ditames do art. 16 do Decreto no
70.235/72, que estabelece o momento pelo qual são trazidas as provas ao processo, qual seja,
junto à impugnação, e considerássemos passíveis de análise aqueles trazidos pela recorrente em
seu recurso voluntário, os mesmo não teriam o condão de justificar a divergência apontada pela
fiscalização.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
que estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000025/2008-19

O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância".
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que definitivamente não ocorreu
no caso concreto.
Tendo em vista que os valores apurados foram retirados de DACON da
recorrente, cabia a esta provar eventual equivoco ocorrido na declaração, que pudessem fazer
contra ponto à autuação. Não podemos nos afastar da regra geral de que, considera-se que o ônus
da prova recai sobre aquele que alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC.
Destarte, constatada a divergência entre os valores declarados em DACON e
DCTF, que acarretou a falta de recolhimento das contribuições, tem-se por correto o lançamento
de ofício, devendo permanecer intacto o acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000025/2008-19

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital